Tribunal: TJSP
Processo: 2251388-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Inconformismo diante de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da sentença proferida, porque intempestivos – Em caso de republicação de sentença, mesmo que desnecessariamente, o prazo recursal se inicia a partir da última publicação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Inconformismo diante de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da sentença proferida, porque intempestivos – Em caso de republicação de sentença, mesmo que desnecessariamente, o prazo recursal se inicia a partir da última publicação – Precedentes do STJ – Decisão reformada.
Recurso provido.